Tribunal: TJSP
Processo: 2111586-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que indeferiu o pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito da executada – Acolhimento – Realiza-se a execução no interesse da credora e a devedora responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que indeferiu o pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito da executada – Acolhimento – Realiza-se a execução no interesse da credora e a devedora responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações – Aplicação dos arts. 797 e 789 do CPC – A ausência de elementos sobre a atual condição econômico-financeira da executada enseja a fixação da penhora em 10% dos recebíveis mensais – Decisão reformada.

Recurso provido.